Tribunal: TJMT
Processo: 1027924-04.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027924-04.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JEOVA PEREIRA TAVARES - CPF: 000.782.031-39 (RECORRIDO), YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027924-04.2024.8.11.0015
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
ÁGUAS DE SINOP S.A.

Recorrido:
JEOVA PEREIRA TAVARES.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

23
A 26/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. COBRANÇA UNILATERAL E NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexigibilidade de débito. Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e declarar inexigível o débito de R$ 779,90 referente à fatura de água do mês de outubro de 2024.

A recorrente sustenta a legalidade da cobrança, a legitimidade da multa, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de multa decorrente de suposta violação de lacre no hidrômetro; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral; (iv) avaliar se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança unilateral da multa por violação de lacre, sem a presença do consumidor na vistoria nem prova efetiva da infração, compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo ilegítima à luz do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança, o que não foi feito.

A documentação unilateral apresentada pela recorrente, como o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem assinatura do consumidor, é insuficiente para comprovar a infração.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), diante da cobrança indevida, tentativa frustrada de solução administrativa e posterior suspensão do serviço de fornecimento de água, mesmo após a concessão de medida liminar.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais atende ao critério bifásico fixado pelo STJ, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização, sem representar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público não pode impor multa por infração apurada de forma unilateral, sem a participação do consumidor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Configura dano moral a cobrança indevida de débito, seguida de tentativa frustrada de resolução administrativa e interrupção do serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico e ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.04.2017, DJe 03.05.2017; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 288634869, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Ademais, foi declarada a inexigibilidade do débito lançado na fatura de água referente ao mês de outubro de 2024, no valor de R$ 779,90 (setecentos e setenta e nove reais e noventa centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Regularidade da cobrança e legalidade da conduta;

2)
Legitimidade da aplicação da multa;

3)
Ausência de dano moral;

4)
Necessidade de redução do
quantum
.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo se extrai da petição inicial, o autor é consumidor do serviço de fornecimento de água, vinculado ao contrato nº 88402-2. Alega ter sido surpreendido com a cobrança de multa na fatura do mês de outubro de 2024, no valor de R$ 779,90 (setecentos e setenta e nove reais e noventa centavos), referente à suposta violação de lacre.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que, durante a vistoria realizada em 22/06/2024, constatou-se que o medidor de água instalado no imóvel do reclamante encontrava-se sem o lacre, razão pela qual foi aplicada a multa. Afirma, ainda, que não houve a suspensão do fornecimento dos serviços.

O cerne da demanda diz respeito ao ônus da prova. Assim, tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água do mês questionado. Contudo,
tal prova não foi produzida
, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações (
ID 288634864).

Da análise dos autos, constata-se que a vistoria descrita no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (ID 288634865), datado de 22/06/2024, não foi acompanhada pelo autor, uma vez que o referido documento apresenta apenas a assinatura do fiscal responsável. Dessa forma, conclui-se que a vistoria não observou os procedimentos necessários à garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Portanto,
ilegítima a cobrança da multa imposta ao consumidor, eis que apurada unilateralmente pela recorrente
. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017) (grifei)

Ressalte-se que as fotografias acostadas aos autos demonstram que o hidrômetro se encontra instalado na parte externa da residência do reclamante, não havendo qualquer prova de que a suposta violação do equipamento tenha sido por ele praticada.

Logo, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, faz jus o reclamante à desconstituição do débito lançado na fatura de água, no valor de R$ 779,90, referente à multa aplicada em razão de suposta violação de lacre.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e prejuízos em razão da prestação deficiente do serviço pela reclamada,
que impôs a cobrança indevida da multa, culminando na suspensão do abastecimento de água, mesmo após a concessão de medida liminar, conforme se extrai dos documentos juntados (IDs 288634438 e 288634444).

Além disso, o demandante tentou resolver a questão administrativamente, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025